Tribunal: TJES
Processo: 5005905-25.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005905-25.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA RODRIGUES GUSS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BRUNA RODRIGUES GUSS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)

que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar procedente o pedido de dano moral;
c)
que a recorrente suportou transtornos intoleráveis;
d)
que o presente recurso interposto deve ser recebido.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Pois bem,
o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deverá indenizar o recorrente por danos morais, tendo em vista que ficou impossibilitado de utilizar o produto adquirido, visto que, ante o atraso da montagem do produto, houve a devolução do bem adquirido, porém, houve demora para retirar o produto da casa da recorrente.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
decidiu pela condenação da recorrida em danos materiais, devendo proceder com a restituição do valor pago pelo produto. Por outro lado, não vislumbrou a materialização da ocorrência dos danos morais.

No entanto, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois vislumbro no caso concreto a incidência de danos extrapatrimoniais.

Nota-se, no caso concreto, a aplicação do dano moral, posto que a falha na prestação do serviço (a retirada do produto) junto com o desrespeito ao consumidor consubstanciada pela falta de atenção ao recorrente, que aguardou mais de um mês do recebimento do produto sem resposta quanto a montagem do roupeiro. Sendo assim, elementos que causam transtorno ao recorrente que extrapolam o mero aborrecimento.

Assim, pela falta de zelo, cuidado e precaução da parte recorrida, tenho que o recorrente deve ser indenizado pelos danos e transtornos sofridos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, tenho por fixar os danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, exclusivamente para condenar a parte recorrida em danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. MONTAGEM CONTRATADA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DE CONFLITO ARMADO HAVIDO NA REGIÃO EM QUE A AUTORA RESIDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E NEGADO O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.